Tribunal: TJSP
Processo: 1509724-12.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
ROUBO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RECONHECIMENTO REALIZADO EM SOLO POLICIAL CONFIRMADO EM JUÍZO POR UMA DAS VÍTIMAS - CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO EM DEMONSTRAR QUE O APELANTE TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO – PENAS E REGIME INICIAL ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS – RECURSO

Ementa:
ROUBO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RECONHECIMENTO REALIZADO EM SOLO POLICIAL CONFIRMADO EM JUÍZO POR UMA DAS VÍTIMAS - CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO EM DEMONSTRAR QUE O APELANTE TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO – PENAS E REGIME INICIAL ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO.